Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, revela-se cogente a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, uma vez que se mostra, “prima facie”, contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). Destarte, recebo o presente recurso no duplo efeito, para sobrestar a eficácia da decisão ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se o Distrito Federal, para que ofereça contrarrazões, instruindo-a com documentos que comprovem a adesão da ora agravante ao parcelamento da dívida tributária, uma vez que as “Telas do SITAF”, não se prestam para tal finalidade. Intime-se a agravante para que traga aos autos comprovante de seus rendimentos e de suas despesas, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora